Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748645-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: BENEDITO &amp; MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, MAX ROBERT MELO D E C I S Ã O Cuida-se de dois agravos de instrumento, interpostos por CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA (AI 0748645-72.2025.8.07.0000) e BENEDITO &amp; MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MAX ROBERT MELO (AI 0750270-44.2025.8.07.0000), contra decisão proferida nos autos da execução no 0743763-69.2022.8.07.0001, na qual contendem. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis (ID 246546150). Confira-se: “Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, a parte exequente, intimada, não cumpriu as determinações impostas por este Juízo para a efetivação das pesquisas patrimoniais visando à satisfação de seu crédito. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 252545677). Confira-se: “I. Trata-se de embargos de declaração de id. 247996335 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 246546150. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Apenas para fins de esclarecimento, registro que a suspensão do trâmite processual, na forma determinada na decisão embargada, se deu em razão da inércia da parte exequente em cumprir as determinações impostas por este Juízo para viabilizar o regular prosseguimento do feito com a pesquisa e indisponibilidade de bens dos devedores nos sistemas à disposição deste Juízo, sobretudo a juntada do demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. II. Compulsando os autos apensos dos Embargos à Execução n.o 0731884-94.2024.8.07.0001, opostos pelos executados, verifico que estes foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, não havendo também nenhuma espécie de antecipação dos efeitos da tutela que impeça o regular prosseguimento do feito executório. Por outro lado, a presente execução está amparada em título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, assim reconhecida pela legislação processual, não havendo até o momento decisão judicial que desconstitua a presunção legal de exequibilidade do crédito reivindicado pela parte exequente. Ademais, cumpre salientar que todos os pedidos relacionados à atribuição de efeito suspensivo aos aludidos Embargos à Execução, desde que demonstrada a efetiva alteração das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento já exarado por este Juízo, devem ser direcionados exclusivamente àqueles autos, por se tratar de espécie processual impugnatória especificamente criada pelo legislador para evitar o indevido tumulto processual nos autos da execução originária, evitando óbices ao regular prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios para a satisfação do débito exequendo. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado em id. 249374201, de suspensão do trâmite processual do presente feito executório até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução apensos. III. Antes da análise do pedido de penhora do imóvel indicado em petitório de id. 252285600, intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre eventual preferência na realização de prévia consulta de bens e ativos financeiros em nome dos executados através dos sistemas à disposição deste Juízo, diligência que vem se mostrando mais eficaz e menos onerosa na localização de patrimônio expropriável em processos de execução como o presente, e que inclusive já se encontra deferida nos termos da decisão de id. 236757586, à luz dos princípios da celeridade e economia processual e observada a ordem preferencial de penhora prescrita no art. 835 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, também deverá instruir o feito com demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo. Manifestada a preferência pela prévia consulta de bens e valores, prossiga-se na forma determinada em decisão de id. 236757586. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Foram opostos novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 254807695). Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração de id. 253326898 opostos pela parte executada contra a decisão de id. 252545677. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se o decurso do prazo concedido à parte exequente para manifestação, nos termos do item III da decisão embargada. Intimem-se.” No agravo de instrumento no 0748645-72.2025.8.07.0000, a CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA pede: a) provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada, cassando a ordem de suspensão; b) determinação para imediato processamento dos pedidos de penhora sobre os bens indicados pelos próprios agravados. Sustenta existir manifesta violação ao art. 921, III, do CPC, pois a suspensão da execução somente se aplica na hipótese de inexistência de bens penhoráveis, situação diversa da verificada nos autos, já que os próprios devedores indicaram bens em garantia, consistentes em imóvel e créditos oriundos de precatórios. Argumenta ser contraditória a decisão agravada, por manter a suspensão e, simultaneamente, intimar a parte para indicar preferência entre pesquisas de bens e penhora do imóvel já ofertado. Afirma que tal contradição torna a decisão nula, por ausência de coerência lógica, além de causar grave prejuízo à exequente, que vê frustrada a satisfação do crédito. No agravo de instrumento no 0750270-44.2025.8.07.0000, os agravantes BENEDITO &amp; MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MAX ROBERT MELO, pedem: a) concessão de efeito suspensivo para suspender o feito executivo até o julgamento dos embargos à execução e do próprio agravo; b) no mérito, pede a reformando-se a decisão agravada para deferir e formalizar a penhora dos bens ofertados em garantia, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução e suspendendo o feito executivo. Sustentam haver probabilidade do direito, pois todos os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos estão preenchidos, remanescendo apenas a formalização da penhora dos bens ofertados em garantia, os quais se encontram livres e desembaraçados. Argumenta que ambas as partes concordam com a constrição dos bens como primeiro ato expropriatório, sendo medida menos gravosa ao devedor e de interesse do credor, em consonância com os arts. 797 e 805 do CPC. Alegam existir decisões conflitantes entre os autos da execução e dos embargos, gerando negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios da segurança jurídica e instrumentalidade das formas. Afirmam que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar penhora online de valores multimilionários, muito superiores ao que seria devido, caracterizando excesso de execução e risco de grave dano de difícil reparação, inclusive à continuidade da empresa e à dignidade da pessoa humana. Afirmam que é fato incontroverso que houve a integral garantia do Juízo, e que ambas as partes estão de acordo com as garantias ofertadas, logo, não subsiste o entendimento de que devem/podem ocorrer outros atos expropriatórios primeiramente. Mesmo havendo bens passíveis de penhora, os quais inclusive foram ofertados pelos próprios agravantes como garantia do Juízo, inexistindo recusa pelo agravado, tanto os embargos de declaração quanto o pedido de concessão do efeito suspensivo foram indeferidos por meio da decisão de Id 252545677 – que possibilitou a prévia realização de outros atos expropriatórios (penhora online e etc.) Os Desembargadores Fernando Tavernard, Alvaro Ciarlini e Hector Valverde se declararam suspeitos para análise do recurso (IDs 78461525, 78581945 e 78643637 – AI 0748645-72 e IDs 78461228, 78580297 e 78642930 – AI 0750270-44). É o relatório. Decido. Passa-se à análise conjunta dos agravos de instrumento. Os recursos estão aptos a serem admitidos, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78080126 e 78423596. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Inicialmente, não conheço do pedido formulado no agravo de instrumento no 0750270-44.2025.8.07.0000, de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto não foi objeto da decisão agravada, além de tratarem de outro processo. A análise da matéria configuraria clara supressão de instância. Nota-se que em ambos os agravos os pedidos convergem no sentido de garantir a penhora dos bens ofertados pelos devedores antes de qualquer outra medida expropriatória. A demanda de origem consiste em execução por quantia certa ajuizada por CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA contra BENEDITO E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MAX ROBERT MELO, em razão de inadimplemento contratual. Em 27/02/2019, foi celebrado contrato de prestação de serviços jurídicos envolvendo modelagem técnica, econômico-financeira e defesa jurídico-administrativa, com cláusula prevendo exigibilidade imediata dos honorários em determinadas hipóteses. O exequente transferiu R$ 1.000.000,00 aos executados em 28/02/2019, conforme comprovante bancário. Em novembro de 2021, firmou-se distrato por descumprimento, estipulando devolução de R$ 2.600.000,00, sendo R$ 1.300.000,00 destinados ao exequente, até 15/04/2022, com previsão de multa de 10%, juros de 3% ao mês e possibilidade de responsabilização patrimonial do sócio. O pagamento não ocorreu, resultando em atualização do débito para R$ 1.797.081,28, conforme índice INPC/TJDFT. Tentativas de solução administrativa foram infrutíferas, e os executados já reconheceram título executivo judicial em outro processo relacionado a credor diverso (ID 143003550). Por meio da petição de ID 249374201 dos autos de origem, o embargante ofereceu um bem para garantia da execução, tendo apresentação de certidão de ônus atualizada do imóvel ofertado como garantia, em cumprimento à decisão proferida no ID no 222587923. O bem consiste em apartamento no 106, localizado na Super Quadra do Noroeste – SQNW 106, Bloco D, com área total de 85m2, matriculado sob no 171.883 no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. A certidão demonstra inexistência de gravames e seria para a cobertura integral da obrigação executiva. Além disso, consta informação sobre petições protocoladas nos processos trabalhistas no 0100615-82.2017.5.01.0055, com valor de R$ 119.876,68, e no 0007508-94.2024.5.05.0000, com valor de R$ 122.267,76, ambas contendo manifestação de concordância quanto à garantia apresentada pelo executado. Foi proferida decisão de ID 209228732, por meio da qual o juiz determinou a suspensão da análise dos pedidos de prosseguimento da execução, considerando a informação de oferecimento de patrimônio pelo executado como garantia, aparentemente suficiente para quitação integral do débito. Antes de qualquer deliberação sobre o andamento do feito, determinou que fosse aguardada a decisão nos embargos à execução, autos n.o 0731884-94.2024.8.07.0001, apensados, incluindo a verificação acerca da concessão ou não de efeito suspensivo à impugnação. Depois, foi proferido o despacho de ID 233178839, por meio do qual determinou a intimação da parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Deu o prazo de 15 dias. Por meio da petição de ID 236513630, a exequente postulou pela constrição patrimonial dos executados, fundamentando-se em decisão anterior nos embargos à execução (PJe no 0731884-94.2024.8.07.0001). Os bens indicados consistem em: (a) imóvel localizado no apartamento no 106, SQNW 106, Bloco D, área de 85m2, matrícula no 171.883, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília; (b) créditos oriundos de precatórios, sendo um vinculado à Justiça do Trabalho da 1a Região, processo no 0100615-82.2017.5.01.0055, no valor de R$ 119.876,68, e outro vinculado ao TRT da 5a Região, precatório no 0007508-94.2024.5.05.0000, no valor de R$ 122.267,76. A exequente requereu ainda a penhora do imóvel mencionado e dos créditos trabalhistas, além da inclusão dos executados nos cadastros SERASAJUD/SPC até cumprimento integral da execução. Postula pesquisa no SISBAJUD, modalidade teimosinha por 30 dias, para bloqueio de ativos financeiros, e, em caso de insucesso, consulta ao RENAJUD para restrição de veículos, quebra de sigilo fiscal via INFOJUD com acesso às duas últimas declarações de bens e rendas, bem como investigação patrimonial pelo sistema SNIPER do CNJ. Por fim, solicita busca de bens em cartórios online e adoção de medidas complementares para localização de patrimônio. Por meio da decisão agravada, o pedido de prosseguimento da execução foi indeferido, tendo o juiz determinado a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis (ID 246546150). Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. O Código de Processo Civil, em relação ao princípio da menor onerosidade, estabelece no art. 805 que "se houver várias maneiras de executar, o juiz deve escolher a que menos prejudique o devedor". Além disso, segundo o parágrafo único, "o devedor que afirmar que a execução é muito prejudicial deve sugerir alternativas mais eficazes e menos onerosas, caso contrário, os atos executivos já determinados serão mantidos". Quando o bem oferecido pelo devedor é aceito pelo credor, ocorre a formalização da penhora, garantindo o juízo. A aceitação do bem assegura que o credor terá uma garantia, mas não interrompe a marcha processual acaso o valor não seja suficiente para garantir o montante executado. No caso dos autos, foi oferecido um bem imóvel em garantia da execução (ID 249374201 dos autos de origem), consistente em apartamento no 106, localizado na Super Quadra do Noroeste – SQNW 106, Bloco D, com área total de 85m2, matriculado sob no 171.883 no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. A certidão de ID 222587923 demonstra a inexistência de gravames. A parte exequente aceitou o referido imóvel e ainda propôs outras diligências constritivas. No caso, considerando a existência de bem imóvel qualificado à penhora, cabe ao juiz promover as diligências necessárias para concretização da constrição patrimonial. Por fim, importante consignar que, possuindo o devedor bens para garantir o pagamento do valor da execução, não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório, porquanto tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. Dentro deste contexto, a decisão agravada merece reparos quando deixa de promover a penhora do bem ofertado em garantia pelo devedor. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar seja formalizada a penhora do bem ofertado em garantia no ID 249374201. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator